Tribunal: TJDFT
Processo: 0722705-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
FAMÍLIA. ALIMENTOS. ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. A legislação impõe aos pais o dever de contribuição para a criação e educação dos filhos de forma igualitária, razão pela qual um não poderá atribuir somente ao outro tal responsabilidade.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade da alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
4. Diante da falta de prova contundente acerca da ausência da capacidade contributiva do alimentante, em relação às necessidades do alimentado, deve ser mantido o valor fixado na sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e desprovido.